Tribunal: TJSP
Processo: 2022285-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência do credor contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por não presentes os pressupostos contidos no artigo 50 do Código Civil a permitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa - Quadro social composto por familiares do sócio majoritário, esposa e filho menor - Parentesco que não é suficiente à caracterizar a ocorrência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência do credor contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento por não presentes os pressupostos contidos no artigo 50 do Código Civil a permitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa - Quadro social composto por familiares do sócio majoritário, esposa e filho menor - Parentesco que não é suficiente à caracterizar a ocorrência de fraude - Não demonstrado qualquer desvio de numerário, enriquecimento ilícito dos sócios em detrimento da sociedade empresária - Decisão mantida - Embargos declaratórios rejeitados.